Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Os honorários de sucumbência devem recair sobre o valor da condenação à obrigação de fazer, e não sobre o valor da causa, pois o dever de cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátricas reparadoras ou funcionais da embargada tem conteúdo econômico perfeitamente aferível, o que impõe a observância da ordem de gradação estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.